Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0749462-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: AFRANIO JOSE VIEIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por AFRÂNIO JOSÉ VIEIRA DA SILVA, onde se apontou, como autoridade coatora, o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e, como ilegal, a decisão proferida no bojo do PA 0016380/2021 (Acórdão n. 1757250, Recurso Administrativo n. 0727547-02.2023.8.07.0000, ID 53593001, p. 240-249), a qual determinou a transformação dos quintos/décimos incorporados pelo impetrante e convertidos em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, nos termos do Acórdão 10244/2021-TCU (ID 53593001, p. 68). Afirmou o impetrante que, em 3-agosto-2021, o Tribunal de Contas da União - TCU expediu o Ofício n. 42545/2021-TCU/SEPROC a este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT com determinação de que fossem avaliadas as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 2003.00.2.008895-7, impetrado pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal – ASSEJUS, com o fito de verificar se assiste ao impetrante o direito de manter a incorporação dos quintos/décimos convertidos em VPNI, sem quaisquer absorções. Destacou que o TJDFT foi instado a verificar, especificamente: (i) se havia autorização expressa para que a referida entidade associativa pudesse representá-lo no mandado de segurança mencionado; e (ii) se o servidor era filiado, à época, à respectiva associação. Relatou que, instaurado o procedimento administrativo (SEI n.o 0016380/2021-0727547-02.2023.8.07.0000), a Consultoria Jurídica de Pessoa - CJP emitiu o Parecer 698/2021/CJP no qual concluiu que o título judicial constituído no referido Mandado de Segurança não restringiu sua eficácia nem exigiu da ASSEJUS qualquer autorização para a impetração da ação mandamental, e consignou que o impetrante era associado da ASSEJUS à época da impetração. O citado Parecer foi remetido à Secretaria Especial da Presidência - SEP que, por sua vez, solicitou à Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGP que esclarecesse a possibilidade de se aplicar ao impetrante os efeitos da sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 012092-54.2005.4.01.3400, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público da União – SINDJUS/DF - ou seja, o pedido de esclarecimento não foi condizente com o que foi determinado pelo TCU que, era a avaliação das balizas do título da ASSEJUS. Ressaltou que a Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGP remeteu os autos à Consultoria Jurídica de Pessoal - CJP, a qual opinou no sentido de que o título do SINDJUS/DF teria seus efeitos limitados a uma lista de beneficiários anexada à petição inicial, de modo que o impetrante só faria jus a esse título se estivesse na referida relação nominal. Informou que, posteriormente, foi emitido o Parecer 1068/2021/CJP, no qual a Consultoria Jurídica de Pessoal - CJP entendeu que os efeitos do título do SINDJUS/DF não se estenderiam à situação jurídica do impetrante, a qual estaria albergada pela decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança da ASSEJUS, inclusive com fundamento no entendimento do TCU, manifestado no Acórdão n. 2992/2021-TCU-Plenário. Esclareceu que, ainda assim, a Secretaria Especial da Presidência - SEP, “após fundamentação incoerente e com remissão a documento/despacho que não existe no processo – o citado 2162562 – entendeu que os requisitos exigidos pelo TCU para a análise das balizas do título da ASSEJUS (‘filiação à época da impetração’ e ‘autorização expressa’ do servidor para a impetração do MS da ASSEJUS) não foram colacionados aos autos” (ID 53587944, p. 4). Diante disso, o Presidente do TJDFT determinou em definitivo a transformação dos quintos/décimos/VPNI do impetrante em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros. Acrescentou que não foram atendidas todas as determinações do Presidente, pois “(...) foi verificado que o Impetrante não está na lista anexa à inicial do da Ação Coletiva do SINDJUS (atendimento à determinação “a”), mas não foi avaliado propriamente se o Impetrante ajuizou ação executória de quintos/décimos/VPNI (não atendimento à determinação “b”) e o Impetrante não foi notificado da decisão (não atendimento à determinação “c”).” (ID 53587944, p. 4 – grifos do original). Consignou que, após ser notificado desta decisão, o ora impetrante apresentou Defesa Administrativa, com as seguintes alegações: “a) a natureza coletiva do MS da ASSEJUS, bastando a demonstração de filiação para gozar dos efeitos do título; b) que o Impetrante era filiado à época da impetração do MS da ASSEJUS (3026178 - pág. 538 do SEI); c) que a lista anexada à inicial da Ação Coletiva do SINDJUS/DF não limita a ampla legitimidade dos substituídos oporem o título; e d) que o Impetrante já executou o título do SINDJUS/DF por meio da ação de no 0026635-47.2014.4.01.3400 e aguarda a expedição de precatório.” Afirmou que, não obstante, a Consultoria Jurídica de Pessoal – CJP “(...) opinou de maneira genérica pelo indeferimento arguindo que o TJDFT não pode contestar os critérios definidos pelo Acórdão do TCU quanto ao MS da ASSEJUS e, quanto à Ação Coletiva do SINDJUS/DF, que o Impetrante não consta da citada lista da inicial e o seu processo de execução ainda não transitou em julgado. Tal entendimento foi acolhido pelo presidente do TJDFT que manteve sua decisão (Decisão GPR 3071911 – 601 a 604 do SEI)” (ID 53587944, p. 5, grifos do original). O entendimento foi acolhido pelo Presidente deste TJDFT, que manteve sua decisão. Interposto recurso administrativo, os autos foram encaminhados ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, e distribuídos à relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia. Em 20-setembro-2023, o recurso foi julgado e foi-lhe negado provimento, momento em que o Conselho Especial reproduziu o referido entendimento da Consultoria Jurídica de Pessoal - CJP. Neste contexto, impetrou o presente mandado de segurança, sob alegação de violação às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) e de fundamentação das decisões (art. 93, inciso IX, da CF), seja por não ter sido o impetrante notificado das decisões constantes do processo administrativo, seja porque em que pese apresentada defesa administrativa as matérias de fato e de direito nela apresentadas não foram apreciadas. Invocou, outrossim, o art. 50, incisos I e V, da Lei 9.784/99 que reforça a imprescindibilidade de motivação dos atos administrativos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses ou decidam recursos administrativos. Assim, na presente ação mandamental, pleiteou: a) medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão 1757250 do Conselho Especial Administrativo do TJDFT que negou provimento ao recurso administrativo, a fim de que seja restabelecido o pagamento das parcelas de quintos/décimos convertidas em VPNI, sem quaisquer absorções. b) no mérito, a concessão da segurança para “determinar que o Conselho Especial Administrativo do TJDFT aprecie todos os fundamentos da Defesa Administrativa em conformidade com o que fora determinado pelo TCU (AVALIAÇÃO das balizas do título da ASSEJUS – MS 2003.00.2.008895-7), levando-se em conta o primeiro Parecer 698/2021/CJP (1975304 - pág. 271 a 275 do SEI), e de forma coerente aos critérios estabelecidos pelo TJDFT quanto ao título do SINDJUS (execução do título para os que não constem da citada lista anexada à inicial da Ação Coletiva)”. Determinada a regularização do polo passivo da impetração (ID 53622660), o impetrante emendou a inicial para constar o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios como autoridade coatora (ID 54532164). Os autos retornaram a esta Relatoria para apreciação do pedido liminar. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança interposto em face ao acórdão n. 1757250, proferido pelo Conselho Especial Administrativo deste Tribunal de Justiça, publicado em 12-setembro-2023, com a seguinte ementa: RECURSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CONTROLE EXTERNO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCORPORAÇÃO DE "QUINTOS". JULGAMENTO PELA ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO PELO TJDFT. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO COLETIVA. NÃO CONTEMPLAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SERVIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. DANO IRREPARÁVEL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Viabilidade do julgamento simultâneo de agravo interno e recurso administrativo em observância ao princípio da celeridade e economia processual. 2. Aposentadoria é ato administrativo complexo: somente se perfectibiliza mediante a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. 2.1. A decisão recorrida limitou-se a dar cumprimento aos critérios definidos em Acórdão do Tribunal de Contas da União acerca de "destaque dos 'quintos' incorporados em decorrência do exercício de função comissionada posteriormente a 08/04/1998 até 04/09/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115/CE, mediante o reconhecimento da natureza administrativa da decisão que concedeu o benefício ao servidor aposentado (..)". 2.2. Não há que se falar em violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito e segurança jurídica. 3. Embora o recorrente afirme que o Mandado de Segurança n.2003.00.2.008895-7 e a Ação Coletiva n.2005.34.00.012112-9 contemplem a incorporação de "quintos" aos seus proventos, não demonstrado que o decidido em tais feitos o beneficiem. 4. Não vislumbrada a probabilidade do direito para fins de concessão de efeito suspensivo, assim como não caracterizado risco de dano irreparável: o destaque dos "quintos" incorporados, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consubstancia adequação do ato de aposentadoria do recorrente ao que determinado pelo TCU, e não redução de proventos. 5. Recurso administrativo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1757250, 07275470220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Conselho Especial Administrativo, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A jurisprudência deste Conselho Especial e do Superior Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que o restabelecimento de vantagem pecuniária em caráter liminar, com a finalidade de manutenção da situação funcional anterior do servidor público, suprimida em razão de ato administrativo reputado ilegal pela parte impetrante, não constitui o óbice do § 2o do art. 7o da Lei n. 12.016/09, o qual veda o deferimento de liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM SUPRIMIDA. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 7o, § 2o, DA LEI N. 12.016/2009. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRECEDENTES. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a norma contida no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, ao impedir o deferimento de liminar para a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, deve ser interpretada restritivamente. Logo, a mencionada vedação não alberga os casos em que o pedido de tutela provisória de urgência tenha por objeto o restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.836.074/PB, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 9/10/2019.) (Grifo nosso.) AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - GOVERNANÇA-DF - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA - LIMINAR DEFERIDA PARA SUSTAR OS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA - PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEIÇÃO - REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PRESENTES -- DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão liminar que obstou os efeitos de decisão administrativa proferida pela Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito Federal - GOVERNANÇA-DF, que suspendeu aos servidores do GDF, até o fim do exercício de 2015, o pagamento de Licença Prêmio por Assiduidade convertida em pecúnia. 2. Posterior decisão administrativa que restabeleceu os pagamentos das licenças prêmios convertidas em pecúnia que tenham sido corretamente empenhadas não enseja a perda superveniente do objeto do "mandamus", pois, para aqueles servidores que ainda não foi realizado o empenho, a decisão impugnada no "writ" continua surtindo seus efeitos. 3. Decisão judicial que determina o restabelecimento de vantagem pecuniária não viola os artigos 2-B da Lei n. 9.494/97 e 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, porque não há aumento ou extensão de remuneração, mas apenas manutenção de situação que não deveria ter sido alterada. Precedentes.. 4. Se a causa de pedir do mandado de segurança residir na ilegalidade de ato da administração, eventual pagamento caracteriza efeito patrimonial decorrente do reconhecimento da ilicitude e, em conseqüência, não viola os enunciados das Súmulas n. 269 e 271, ambas do colendo STF. Precedentes. 5. Na hipótese, o Sindicato impetrante encontra-se regularmente ativo perante o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, portanto, parte legítima para a propositura de ação mandamental. Por sua vez, o presidente do órgão colegiado, por ser representante externo do órgão que preside, tem legitimidade passiva para responder em juízo pelas decisões daquele órgão. Precedentes. 6. A decisão agravada se restringe ao exame dos requisitos necessários para a concessão da liminar em mandado de segurança, presentes na hipótese, posto que a decisão da GOVERNANÇA-DF, a princípio, descumpriu o art. 142 da Lei Complementar n. 840/2011, cumprindo frisar o caráter alimentar da remuneração dos servidores substituídos. 7. Recurso conhecido e não provido. Ratificação da liminar deferida. (Acórdão 897695, 20150020218845MSG, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 29/9/2015, publicado no DJE: 14/10/2015. Pág.: 22) (Grifo nosso.) AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AMPARO. LESÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE STATUS QUO ANTE. RESTAURAÇÃO DE SITUAÇÃO FUNCIONAL LEGAL PRÉ-EXISTENTE. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. INTERPRETAÇÃO. ANTECIPAÇÃO TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. As servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Ainda que diante das Súmulas 269 e 271 do STF, nada impede que, mediante o writ, combata-se sanção ou determinação administrativa das quais decorra crédito. O mandado de segurança pode, em determinadas situações, amparar lesões de natureza pecuniária. Doutrina. A jurisprudência consolidada do STF entende legítimas aquelas decisões em que a antecipação de tutela apenas restabelece status quo ante, restaurando situação funcional legal pré-existente. "Não ofende a autoridade da liminar deferida na ADC no 4, a decisão em que o objeto da antecipação de tutela corresponda a prestação exigível nos termos da jurisprudência do Supremo" - STF/Rcl 4628 AgR. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 495753, 20110020040086MSG, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2011, publicado no DJE: 19/4/2011. Pág.: 36) (Grifo nosso.) Não obstante, a concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. Deve ser verificada a presença simultânea de ambos os pressupostos. Na hipótese dos autos, está ausente o risco de ineficácia da medida, uma vez que a pretensão do impetrante é o reconhecimento do direito à manutenção das parcelas de VPNI resultantes da conversão de quintos/décimos incorporados, que foram absorvidas pelos últimos reajustes e suprimidas por determinação do Presidente do Tribunal, providência que pode ser cumprida ainda que a ordem seja concedida apenas ao final do processo. Ademais, trata-se de ação de rito célere, de modo que o pleito veiculado liminarmente, de caráter satisfativo, se confunde com o mérito da impetração e deverá ser analisado, em sua inteireza, pelo egrégio Conselho Especial no momento oportuno. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 3. Após, dê-se vista à douta Advocacia-Geral da União, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 4. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Int. Brasília, 9 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator